Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada, ainda que haja repetição do que está na exordial, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder.
3. Como a ação originária objetiva também a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente.
4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.